Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730623-65.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ADERVANY SOBRAL ETTINGER DE MENEZES AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO ADERVANY SOBRAL ETTINGER DE MENEZES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação aos requerimentos formulados nas petições de IDs 54235218 e 54962466. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018